Tribunal: TJDFT
Processo: 0714219-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. CONDÔMINO COM ESPECTRO AUTISTA (TEA). ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MEDIDAS INCLUSIVAS E DE ACESSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, sustenta que não contesta as penalidades aplicadas pelo condomínio, mas sim o comportamento da administração e dos funcionários, que falharam em adotar medidas inclusivas e compatíveis com a legislação da pessoa com deficiência. Assevera a ausência de medidas de adaptação, o que expõe seu filho a constrangimentos e dificulta sua convivência no ambiente condominial. Aduz que o Estatuto da Pessoa com Deficiência determina que qualquer tratamento diferenciado e discriminatório constitui violação aos direitos fundamentais. Que a recorrente e seu filho enfrentaram reiteradas situações de exclusão e preconceito. Sustenta a importância de flexibilização de regras para atender às necessidades individuais dos moradores com TEA e TDAH. Pede indenização por danos morais.
3. O fato relevante. Na origem, a autora relata que o condomínio não cumpre a lei de acessibilidade implementada para pessoas com deficiência. Narra que os funcionários do condomínio são despreparados para lidar com situações que envolvem comportamentos de seu filho, aplicando várias multas, e que mesmo solicitando a sua revisão, as multas continuam sendo mantidas, o que lhe gera grandes aborrecimentos e frustrações. Assevera que o seu filho foi internado devido ao grau elevado de estresse acarretado por essas situações, razão pela qual ajuizou ação com pedido de obrigação de fazer, além de indenização por danos morais. O Condomínio, por sua vez, argumenta o cumprimento da legislação e das regras previstas na Convenção Condominial, que o filho da autora, apesar de sua condição (TEA), é maior de idade, não sendo interditado, razão pela qual é capaz para os atos da vida civil. Ainda, assevera que em nenhum momento houve qualquer ação que importasse em sua exclusão, pelo contrário, sempre adotou todas as medidas para assegurar cuidado ao jovem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar a prática de ato ilícito pelo condomínio, em não se adaptar às legislações acerca da acessibilidade da pessoa com deficiência, bem como a conduta dos seus funcionários em relação ao seu filho, portador de TEA, a ensejar a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
6. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código Civil e pelas normas condominiais.
7. Cumpre destacar o disposto no art. 927 do Código Civil: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Ademais, o art. 186 do mesmo código prescreve: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
8. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à parte ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autor, nos termos da inteligência do art. 373 , I e II, do NCPC.
9. O regimento interno do condomínio é o documento que estabelece as normas de convivência entre os moradores, os direitos e deveres dos condôminos e as regras para uso das áreas comuns, além de aplicar penalidades em caso de infrações.
10. Resta incontroverso que o filho da autora é portador do Transtorno do Espectro Autista, no qual o relatório anexado aos autos atesta que há dificuldade de cumprir normas, o que é confundido com comportamento de oposição, comum do autismo. Dessa forma, tem-se que as normas internas do condomínio devem ser interpretadas e aplicadas à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, com o fim de atender às necessidades específicas, a inclusão e a não discriminação de portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em consonância, também, com as regras coletivas de convivência social.
11. Constata-se dos autos que o jovem é maior de idade e, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência, possui capacidade para os atos da vida civil. Ademais, não ficou demonstrada a existência de decisão judicial estabelecendo limites em relação a sua capacidade (curatela ou decisão apoiada). Neste contexto, nota-se que a parte ré aplica as penalidades, diante das infrações às normas condominiais, conforme parecer de ID 69734678. Ainda, no referido parecer é possível verificar que o condomínio sugere reunião com a parte autora a fim de ouvi-la, diante do diagnóstico do filho e as regras de coletividade, de modo que se depreende uma postura de diálogo.
12. Dessa forma, da análise do conjunto probatório acostado aos presentes autos, tem-se que a parte autora não se desvencilhou de seu ônus probatório, porquanto não houve comprovação de conduta ilícita do condomínio ou de seus funcionários a ensejar responsabilização por danos morais. Observa-se que não há elemento nos autos que demostre conduta discriminatória da parte ré ou violação aos direitos personalíssimos da recorrente. Outrossim, não ficou demonstrado o nexo causal entre a conduta do condomínio e a alegada internação do filho da autora. Portanto, não se vislumbra hipótese de danos morais.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido. Sentença mantida.
14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
15. Ante a nomeação de advogada dativa, pelo juízo de origem, para fins de interposição de recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixam-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) à advogada dativa da parte autora no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art.43; CCB, art. 186 e 927; CPC 373 , I e II; Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015).